Tribunal: STF
Processo: AI 79903
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- I.C.M. REPETIÇÃO. PROCEDENCIA, SATISFEITOS OS REQUISITOS PARA
TANTO INDISPENSAVEIS, FUNDADOS NA PROVA E 'RES JUDICATA'.
IMPROCEDENCIA DAS RAZOES ADUZIDAS NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO E
REGIMENTAL. II. NEGADO SEGUIMENTO AQUELE E IMPROVIDO ESTE.